Tribunal: TJBA
Processo: 8014493-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014493-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s):Fernando Cesar de Castro Silva registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por DANIEL DE SOUZA SANTOS e DILMA BARBOSA DA CUNHA DE SOUZA SANTOS, em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8014493-88.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante DANIEL DE SOUZA SANTOS e outro e Embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relator, em REJEITAR os declaratórios. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)